Tribunal: TJDFT
Processo: 0732649-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA DE SALÁRIO/REMUNERAÇÃO. EXECUTADA. EMPRESÁRIA. AVALISTA. SATISFAÇÃO DE CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. CARÁTER EXCEPCIONAL. EXECUÇÃO FRUSTRADA POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. PRESERVAÇÃO. NECESSIDADE. ANÁLISE CIRCUNSTANCIADA DO CASO CONCRETO. JURISPRUDÊNCIA. IMPOSIÇÃO. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO EQUIVALENTE A 10% (DEZ POR CENTO). AUTORIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A regra no ordenamento jurídico pátrio é a impenhorabilidade dos salários e proventos, ressalvados os casos de penhora para pagamento de prestação alimentícia e de valor remuneratório excedente de 50 salários mínimos, nos ditames do art. 833, IV e § 2o, do CPC.
2. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à verba salarial e/ou remuneração do devedor em sentido amplo, mas também à satisfação do credor, tem-se admitido a penhora da remuneração do executado em percentual que não comprometa sua subsistência, notadamente quando frustrada a execução por outros meios postos à disposição do exequente.
3. O CPC de 2015 retirou a expressão "absolutamente" que constava no art. 649, IV, do CPC de 1973, o qual dispunha acerca da impenhorabilidade das verbas salariais.
4. No caso, a parte executada exerce atividade empresarial e percebe remuneração superior a R$ 10.000,00, embora variável, mas, do que consta dos autos, em regra, até acima daquele patamar.
5. Em atenção ao entendimento jurisprudencial, que exige a análise circunstanciada do caso concreto, é preciso equacionar os elementos representativos dos fatos trazidos aos autos com segurança para evitar consequências desproporcionais àquele que terá subtraída parte da renda utilizada para a sua subsistência e da sua família.
6. Verifica-se, na espécie, que a obrigação assumida com o banco foi parcialmente adimplida, mas percentual considerável foi devidamente pago à instituição financeira.
7. De outro lado, o que resta, objeto de cobrança na execução não se mostra desproporcionalmente elevado em relação à remuneração da executada.
8. Por outro lado, a executada é revel, representada pela Curadoria Especial, em um contexto de falência comprovada da sociedade empresária que integrava, devedora principal no título de crédito emitido em favor do BRB (CCB), sem mais elementos capazes de assegurar tratar-se de única penhora a ser suportada sobre verba dessa natureza (salarial).
9. No contexto, mostra-se adequado, razoável e proporcional autorizar a constrição pretendida, porém no patamar de 10% (dez por cento) sobre a sua remuneração líquida, para não comprometer a sua subsistência e de sua família, gerar dificuldade financeira além do necessário, ao mesmo tempo em que a medida conferirá efetividade à responsabilidade patrimonial pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações (art. 789 do CPC).
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.